Tribunal: TJSP
Processo: 1003164-86.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material e moral – Furto do cartão bancário registrado em Boletim de Ocorrência - Saque e compras no cartão de crédito não reconhecidos pelo autor - Banco que não se desincumbiu do ônus de comprovar que as operações impugnadas foram realizadas pelo autor - Relação de consumo – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva – "Serviço de avaliação

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material e moral – Furto do cartão bancário registrado em Boletim de Ocorrência - Saque e compras no cartão de crédito não reconhecidos pelo autor - Banco que não se desincumbiu do ônus de comprovar que as operações impugnadas foram realizadas pelo autor - Relação de consumo – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva – "Serviço de avaliação emergencial" que possibilita a realização de transações acima do limite de crédito – Fato que prejudicou o cliente que sequer foi consultado - Negativação do nome do autor - Transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento – Indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – Danos materiais que ensejam o reembolso do valor indevidamente sacado - Recurso do autor provido – Recurso do banco improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003164-86.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FERMINO BORGES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: ""Deram provimento ao recurso do autor e negaram
provimento ao recurso do banco.V.U."", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003164-86.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47770 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 47770
APEL. No: 1003164-86.2019.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO
APTE/APDO: FERMINO BORGES DA SILVA
APDO/APTE: BANCO ITAUCARD S/A

"RESPONSABILIDADE CIVIL Dano material e moral
Furto do cartão bancário registrado em Boletim de Ocorrência -
Saque e compras no cartão de crédito não reconhecidos pelo
autor - Banco que não se desincumbiu do ônus de comprovar
que as operações impugnadas foram realizadas pelo autor -
Relação de consumo
Falha na prestação do serviço

Responsabilidade
objetiva

“Serviço
de
avaliação
emergencial” que possibilita a realização de transações acima
do limite de crédito Fato que prejudicou o cliente que sequer
foi consultado - Negativação do nome do autor - Transtornos
que ultrapassam o mero aborrecimento
Indenização por
danos morais fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Danos materiais que ensejam o reembolso do valor
indevidamente sacado - Recurso do autor provido Recurso do
banco improvido.”
1) Insurge-se o apelante contra
sentença que julgou procedente em parte ação
declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido de indenização por danos morais que moveu
contra o apelado, alegando em síntese que deve
receber indenização por danos morais decorrentes
dos valores subtraídos indevidamente de sua conta,
inúmeras cobranças por carta e por telefone, conta
corrente com saldo negativo por conta de todas as
transações
indevidas
e
ameaça
constante
de
negativação; o dano moral foi comprovado nos
autos.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões,
afirmando que o apelante não rebateu a fundamentação da r.sentença, limitando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003164-86.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47770 - S/A/V/R/R/R
3
repetir os fatos e argumentos apresentados na
inicial, o que enseja o não conhecimento do
recurso. Aduz ainda que há nítida pretensão de
enriquecimento ilícito por parte do apelante; não
praticou ato ilícito; agiu no exercício regular de
um direito.
O banco também apelou, alegando que
a senha estava junto ao cartão, o que possibilitou
a realização das operações por terceiros, tanto
que a própria sentença menciona a imprudência do
apelado; houve desídia da própria vítima; não tem
responsabilidade quanto à guarda do cartão e
senha;
se
as
transações
foram
efetuadas,
o
terceiro possuía a senha. Aduz ainda que utiliza a
modalidade de segurança completa nos seus cartões;
houve negligência do autor; houve culpa exclusiva
do autor ou de terceiros; os fatos ocorreram fora
dos seus estabelecimentos; as transações estão de
acordo com o perfil de crédito do autor; o cartão
só
foi
bloqueado
5
horas
depois
da
última
transação; a negativação foi regular e devida.
Efetuou-se o preparo.
Não houve resposta.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso
do banco e merece acolhimento o recurso do autor.
Trata-se de ação declaratória de
inexigibilidade
de
débito
com
pedido
de
indenização que foi julgada procedente em parte.
Ambas as partes recorreram.
Afirmou o autor, na petição inicial,
que teve sua bolsa furtada e que verificou que
houve saque na sua conta corrente e quatro compras
efetuadas no cartão de crédito, as quais não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003164-86.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47770 - S/A/V/R/R/R
4
reconhece.
Tal fato foi registrado em Boletim
de Ocorrência em que relatou:
“que trabalha no sítio dos fatos.
Ocorre que na data de ontem, quando ia deixar o
local, percebeu que seu cartão bancário (com as
funções débito e crédito) foi furtado de dentro de
sua bolsa, essa que encontrava-se no vestiário dos
funcionários.” (fls. 23)
Informou ainda que verificou no seu
extrato bancário um saque no valor de R$ 500,00 e
quatro
compras
no
cartão
de
crédito
que
totalizaram R$ 2.881,00 (fls. 32/43) e teve seu
nome negativado (fls. 44).
O banco, por sua vez, alegou que as
transações impugnadas se enquadram no perfil de
movimentação do autor; houve utilização de chip e
senha.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes é de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as
normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula
297) e consolidado pelo STF no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
A simples existência do “chip” no
cartão magnético e da senha não afasta a
responsabilidade do banco e as circunstâncias
revelam a existência de falha da prestação dos
serviços no quesito segurança.
Inúmeros julgados deste Sodalício em
que
cartões
de
saques,
apesar
de
estarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003164-86.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47770 - S/A/V/R/R/R
5
assinalados
com
senha,
são
utilizados
por
inescrupulosos para obtenção de retiradas em
contas correntes dos clientes.
Restou evidente nos autos que o
autor foi vítima de fraude, tendo em vista o
saque espúrio realizado (fls. 25) bem como as
compras com o seu cartão de crédito (fls. 50 e
95).
Por
outro
lado,
o
banco
não
demonstrou que tais transações foram efetivamente
realizadas pelo autor, sendo seu o ônus.
Inaceitável a concessão da avaliação
emergencial de crédito descrito pelo banco, além
da
cobrança
da
respectiva
taxa,
sem
prévia
consulta ao titular.
Tal fato foi expressamente admitido
pelo próprio banco às fls. 65:
“Ademais, quanto a compras realizadas
na modalidade crédito, estas foram possíveis em
razão do serviço de avaliação emergencial, no
qual, mediante pagamento de tarifa respectiva,
possibilita ao cliente a realização de transações
acima do limite previamente contratado quando o
cartão não tiver saldo suficiente para subsidiar a
compra pretendida pelo cliente.”
Ora, tal fato prejudicou o autor!
Trata-se de responsabilidade objetiva
prevista no art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, sendo que o sistema de segurança falho
caracteriza defeito na prestação do serviço.
Pela “Teoria do Risco Profissional”,
deve
o
banco
responder
pelos
maus
serviços
prestados, seja a título de dolo ou de culpa,
conforme ensinamento de SÉRGIO CARLOS COVELLO em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003164-86.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47770 - S/A/V/R/R/R
6
artigo intitulado “Responsabilidade dos bancos
pelo pagamento de cheques falsos e falsificados”:
“A
teoria
do
risco
profissional,
iniciada por Josserand e Saleilles e
sustentada,
no
direito
pátrio,
por
vários juristas, funda-se no pressuposto
de a responsabilidade civil dever sempre
recair sobre aquele que extrai maior
lucro na atividade que deu margem ao
dano

'ubi
emolumentum
ibi
onus'”
(RESPONSABILIDADE CIVIL
coord. YUSSEF
CAHALI
pág. 277
SARAIVA
1 988

São Paulo)
Neste sentido:
“RECURSO
ESPECIAL
RERPESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO
PELA
SISTEMÁTICA
DO
ART.
543-C
do
CPC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E
DELITOS
PRATICADOS
POR
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: as
instituições
bancárias
respondem
objetivamente pelos danos causados por
fraudes
ou
delitos
praticados
por
terceiros como, por exemplo, abertura
de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
-,
porquanto tal responsabilidade decorre
do
risco
do
empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno.
2.
Recurso
especial
provido.”
(REsp
1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Segunda Seção, j. 24/8/2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003164-86.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47770 - S/A/V/R/R/R
7
DJe 12/9/2011)
Portanto, houve falha na prestação do
serviço, ensejando a procedência do pedido de
declaração de inexigibilidade do débito das compras não reconhecidas e determinação da
devolução do valor indevidamente sacado, sendo
irrelevante
se
o
saldo
naquele
momento
era
positivo ou negativo.
Ademais, demonstrado o dano material,
patente o dano moral sofrido pelo autor.
O serviço prestado pelo banco de
forma insatisfatória deu causa aos prejuízos que
ultrapassaram
o
mero
aborrecimento,
além
do
apontamento indevido do nome do autor nos órgãos
de proteção ao crédito.
Quanto ao valor da indenização, a
estimativa deve ser tal a possibilitar a reparação
mais completa, considerando a conduta do banco e a
repercussão na esfera íntima do autor, sempre
respeitando-se a proporcionalidade da situação
econômica de ambas as partes.
Assim, a fixação em R$ 15.000,00
(quinze mil reais) mostra-se adequada.
Tal quantia deverá ser corrigida com
base na Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo
a partir do arbitramento e os juros de mora (1% ao
mês) deverão incidir desde a citação, pois se
trata de relação contratual (EDcl no AREsp 551471
/ PR 17.03.2015 e AgRg no REsp 1.373.276/SP j.
26.05.2015).
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais atribuídos
ao banco para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos
termos do art. 85, §11o, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003164-86.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47770 - S/A/V/R/R/R
8
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso do autor e nega-se provimento ao recurso
do banco.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003164-86.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47770 - S/A/V/R/R/R
9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003164-86.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47770 - S/A/V/R/R/R
10